Tribunal: TJDFT
Processo: 0725220-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
PENAL MILITAR. DIFAMAÇÃO (ART. 215 DO CPM) ATRAVÉS DE MEIO QUE FACILITE A DIVULGAÇÃO (ART. 218, INCISO IV, DO COM). AUTOR E VÍTIMA MILITARES DA ATIVA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA NÃO VERIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A fixação da competência da Justiça Militar exige três requisitos: a) autor integrante da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiro Militar; b) que o fato seja típico perante a legislação militar e, 3) incidência de uma das situações previstas no artigo 9o do Código Penal Militar. No caso em análise, tanto o sujeito ativo, como o sujeito passivo dos fatos descritos na denúncia são militares da ativa, incidindo o disposto no artigo 9o, inciso II, alínea a do CPM. Preliminar rejeitada.

2. O juiz como principal destinatário da prova, pode e deve indeferir as provas que considerar irrelevantes, a exemplo da acareação requerida nos autos, sem que isso redunde em cerceamento de defesa, uma vez que, no caso, determinar ou não a origem da divulgação não altera o conteúdo nem ao menos a autoria da mensagem que circulou via aplicativo de mensagens.

3. Não há nos autos indícios ou provas de que tenha ocorrido violação das comunicações telefônicas ou telemáticas aptas a ensejar a ilicitude da prova produzida.

4. In casu, não há que se falar em ausência de dolo na conduta, uma vez que o apelante ao afirmar que a vítima devia somas em dinheiro para vários policiais e que se envolvia em relacionamentos amorosos a fim de obter vantagens financeiras ultrapassou os limites de sua liberdade de expressão atribuindo a esta fatos ofensivos a sua honra.

5. Apelação conhecida e desprovida.